Tribunal: TJMT
Processo: 0004102-03.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004102-03.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARIO MARCIO TAQUES COSTA - CPF: 026.843.371-28 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MARIO MARCIO TAQUES COSTA - CPF: 026.843.371-28 (APELADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP PREVISTA CONTRATUALMENTE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO INTEGRAL PELA SEGURADORA LÍDER. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO
.

I. Caso em exame: Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança securitária, condenando a seguradora ao pagamento de indenização complementar por invalidez permanente parcial decorrente de acidente automobilístico, apesar da existência de pagamento administrativo prévio realizado pela seguradora líder.

II. Questões em discussão: (i) saber se a indenização securitária por invalidez permanente parcial deve observar a proporcionalidade estabelecida na tabela SUSEP prevista no contrato; (ii) saber se o pagamento administrativo realizado pela seguradora líder corresponde à integralidade da obrigação securitária; e (iii) saber se é devida indenização complementar ou responsabilidade solidária de seguradoras não integrantes do polo passivo.

III. Razões de decidir:

A cobertura securitária vigente à época do sinistro previa indenização por invalidez permanente parcial por acidente limitada ao capital segurado, a ser calculada segundo a tabela SUSEP expressamente incorporada às condições contratuais.

O laudo pericial judicial atestou invalidez permanente parcial do membro inferior direito no percentual de 21%, parâmetro compatível com os critérios objetivos da SUSEP, legitimamente utilizados para a quantificação da indenização.

O pagamento administrativo efetuado pela seguradora líder, no valor correspondente à aplicação do percentual de invalidez sobre o capital segurado, satisfaz integralmente a obrigação contratual, afastando a pretensão de complementação indenizatória.

Inexistente descumprimento do dever de informação ou abusividade contratual, mostra-se indevida a condenação das seguradoras ao pagamento adicional ou à redistribuição interna de percentuais indenizatórios.

IV. Dispositivo e tese: Recurso do autor desprovido. Recurso da seguradora provido para julgar improcedente a demanda.

Tese de julgamento
: "1. A indenização securitária por invalidez permanente parcial deve observar a proporcionalidade estabelecida na tabela SUSEP expressamente prevista no contrato de seguro. 2. O pagamento administrativo realizado pela seguradora líder, em valor correspondente ao percentual de invalidez apurado em laudo técnico, implica quitação integral da obrigação securitária, sendo indevida a indenização complementar."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004102-03.2016.8.11.0041

APELANTES: MÁRIO MÁRCIO TAQUES COSTA, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

APELADOS: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, MÁRIO MÁRCIO TAQUES COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
MÁRIO MÁRCIO TAQUES COSTA
e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.,
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança Securitária n. 0004102-03.2016.8.11.0041, movida por Mário Márcio Taques Costa em face de Bradesco Vida e Previdência S.A. e de Mapfre Vida S.A., para: a) condenar a Bradesco Vida e Previdência S.A., de forma isolada, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 7.328,72 (sete mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), acrescidos de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do evento danoso (19.07.2015), respectivamente; b) declarar quitada a obrigação da ré Mapfre Vida S.A., diante da comprovação de pagamento administrativo proporcional à sua cota de cosseguro; c) condenar a requerida Bradesco Vida e Previdência S.A., de forma isolada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação que lhe foi imposta, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o autor/Recorrente sustenta, em síntese, que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que lhe confere proteção especial.

Alega que embora o perito tenha aferido a incapacidade parcial e permanente do membro inferior direito, tomou como base a Tabela SUSEP, que não leva em conta a perda da capacidade total para a função exercida anteriormente, que no caso do Recorrente é de Militar do Exército (Cabo).

Aduz que o contrato é de adesão, e defende a necessidade de recebimento integral do capital segurado.

Pede, ainda, que a correção monetária incida a partir da contratação do seguro, pelo IGPM/FGV.

Por fim, requer seja determinado que a Seguradora Líder Mapfre Vida S/A arque com o percentual indenizatório das demais seguradoras que fazem parte do contrato e que não estão no polo passivo da presente demanda.

Por sua vez, a requerida/Apelante alega que o autor teve plena ciência das cláusulas contratuais, incluindo as restritivas e limitativas, e pede seja considerado quitado o valor da apólice, frente ao pagamento integral realizado administrativamente pela Mapfre Vida S/A, na condição de Seguradora Líder.

Em complemento, assevera que, à data do sinistro, o valor do capital segurado era de até R$ 136.332,90 para invalidez parcial por acidente – IPA, que, multiplicado por 21% de invalidez constatada no laudo pericial, corresponde exatamente ao montante pago pela Seguradora Líder Mapfre Vida S/A, de R$28.629,90.

Subsidiariamente, requer seja considerada a sucumbência recíproca.

Contrarrazões da Seguradora Mapfre Vida S/A (ID. 330843395), pelo desprovimento do Recurso do autor.

Contrarrazões da Bradesco Vida e Previdência S.A. (ID. 330843397), pelo desprovimento do Recurso do autor.

Contrarrazões do autor (ID. 330843398), pelo desprovimento do Recurso da Seguradora.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança Securitária n. 0004102-03.2016.8.11.0041, movida por Mário Márcio Taques Costa em face de Bradesco Vida e Previdência S.A. e de Mapfre Vida S.A., para condenar a 1a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 7.328,72, acrescidos de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do evento danoso, respectivamente, além de declarar quitada a obrigação da ré Mapfre Vida S.A., diante da comprovação de pagamento administrativo.

A sentença ainda condenou a 1a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o autor/Recorrente sustenta, em síntese, que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que lhe confere proteção especial.

Alega que embora o perito tenha aferido a incapacidade parcial e permanente do membro inferior direito, tomou como base a Tabela SUSEP, que não leva em conta a perda da capacidade total para a função exercida anteriormente, que no caso do Recorrente é de Militar do Exército (Cabo).

Aduz que o contrato é de adesão, e defende a necessidade de recebimento integral do capital segurado.

Pede, ainda, que a correção monetária incida a partir da contratação do seguro, pelo IGPM/FGV.

Por fim, requer seja determinado que a Seguradora Líder Mapfre Vida S/A arque com o percentual indenizatório das demais seguradoras que fazem parte do contrato e que não estão no polo passivo da presente demanda.

Por outro lado, a requerida/Apelante alega que o autor teve plena ciência das cláusulas contratuais, incluindo as restritivas e limitativas, e pede seja considerado quitado o valor da apólice, frente ao pagamento integral realizado administrativamente pela Mapfre Vida S/A, na condição de Seguradora Líder.

Em complemento, assevera que, à data do sinistro, o valor do capital segurado era de até R$ 136.332,90 para invalidez parcial por acidente – IPA, que, multiplicado por 21% de invalidez constatada no laudo pericial, corresponde exatamente ao montante pago pela Seguradora Líder Mapfre Vida S/A, de R$28.629,90.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença merece reforma, no sentido de julgar improcedentes os pedidos, dando provimento ao apelo da Seguradora.

Isso porque, analisando os autos, especialmente o documento intitulado “Certificado Individual de Seguro de Vida em Grupo” (ID. 330843356), emitido pela Mapfre Vida S/A, na condição de Seguradora Líder, em conjunto com a Fundação Habitacional do Exército – FHE, denota-se que a cobertura securitária vigente à época do sinistro (julho/2015), para INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL OU TOTAL POR ACIDENTE – IPA era de
até R$136.332,90
.

E, ainda, verifica-se do laudo pericial ID. 202299535 (folhas 17 e seguintes), que o autor sofreu acidente automobilístico, o qual resultou na amputação do hálux – dedo maior do pé direito, amputação parcial do segundo dedo do mesmo membro inferior, e fratura do tornozelo direito, resultando em invalidez permanente, mas parcial, do membro inferior direito, avaliada em
21% de comprometimento funcional
, de acordo com os parâmetros da SUSEP.

Ocorre que a Seguradora Líder Mapfre Vida S/A realizou
pagamento administrativo no valor de R$28.629,90
, consoante ID. 330843373, por meio de depósito efetuado em 11/02/2016, valor esse que corresponde exatamente ao
quantum
indenizatório total devido, obtido pela multiplicação do limite de R$136.332,90 pelos 21% apurados pelo
expert.

Portanto, conclui-se que houve a quitação integral da indenização securitária pela Mapfre Vida S/A, na condição de Seguradora Líder.

Quanto à insurgência do autor no que atine à utilização da tabela da SUSEP, não merece guarida, visto que a tabela para cálculo de indenização em caso de invalidez permanente por acidente está presente no contrato, de forma clara e elucidativa, conforme se vê do ID. 330843358, folhas 10 e seguintes, e foi devidamente observada pelo Perito no Laudo Técnico de ID. 202299535 (folhas 17 e seguintes).

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
INVALIDEZ PARCIAL POR ACIDENTE. TABELA SUSEP. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR INDEVIDA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA COM PAGAMENTO ADMINISTRATIVO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que condenou a seguradora ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização securitária complementar, referente a invalidez parcial permanente sofrida por JOYNERSON PEREIRA ROSA em decorrência de acidente automobilístico, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização securitária por invalidez parcial deve observar a aplicação da tabela SUSEP prevista contratualmente ou se deve ser calculada diretamente pelo percentual de incapacidade atestado em perícia judicial sobre o capital segurado; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação quanto às cláusulas limitativas do contrato de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro firmado, embora apresentado como coletivo, configura estipulação imprópria, razão pela qual deve ser tratado como seguro individual, recaindo sobre a seguradora o dever de informação, nos termos do Tema 1.112 do STJ.

4.
O dever de informação foi observado, pois a proposta encaminhada ao segurado e por ele anuída contém declaração expressa de ciência das condições gerais do contrato (onde consta a aplicação da tabela SUSEP).

5.
As condições gerais do seguro vinculam a indenização por invalidez parcial à tabela SUSEP, que traduz critério objetivo e proporcional de cálculo, não constituindo cláusula surpresa ou abusiva.

6.
O percentual de 40% de incapacidade de um dos joelho atestado em perícia judicial deve ser aplicado proporcionalmente sobre o limite de 20% previsto na tabela SUSEP, resultando em 8% do capital segurado (R$ 8.000,00).

7.
Como o valor de foi pago administrativamente, a obrigação securitária encontra-se integralmente satisfeita, sendo indevida a complementação fixada em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de seguro com estipulação imprópria deve ser tratado como seguro individual, recaindo sobre a seguradora o dever de informação.

2. O dever de informação é considerado cumprido quando a proposta assinada pelo segurado contém declaração expressa de ciência das condições gerais, anuída pelo consumidor.

3. A indenização por invalidez parcial deve observar a proporcionalidade estabelecida na tabela SUSEP, afastada a aplicação direta do percentual de incapacidade sobre o capital segurado.

4. O pagamento administrativo em valor superior ao devido segundo a tabela SUSEP satisfaz integralmente a obrigação da seguradora, tornando indevida a indenização complementar.
(N.U 1000063-12.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025) – destaquei.

Assim, a sentença merece total reforma.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso do autor, e, por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da Seguradora, para julgar improcedente a demanda, em razão da integral quitação da indenização securitária na via administrativa.

Com isso, inverto o ônus sucumbencial, respeitada a gratuidade da justiça concedida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026